Tribunal: TJES
Processo: 0002869-69.2021.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva; Contra a Mulher; Vias de fato; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002869-69.2021.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: EVALDO RIBEIRO DE FREITAS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002869-69.2021.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: EVALDO RIBEIRO DE FREITAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
121, §2º, INCISO I
I, C/C O ARTIGO
14, INCISO II,
E ARTIGO 129, § 9º, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06
-

IMPRONÚNCIA –

NÃO CABIMENTO
- "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
" -
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
LEGÍTIMA DEFESA – DESCABIMENTO -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório. 2. Não restou demonstrado nos autos que o pronunciado agiu em legítima defesa, devendo tal tese ser apreciada pelo Conselho de Sentença. 3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0002869-69.2021.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: EVALDO RIBEIRO DE FREITAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

EVALDO RIBEIRO DE FREITAS
, por irresignado com a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, c/c o artigo 14, inciso II, e artigo 129, § 9º, na forma da Lei nº 11.340/06.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de abril de 2021, no "pesque e pague" situado na localidade de Santa Fé de Cima, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física de sua companheira, a vítima Lucimar dos Santos Ventura.

Consta ainda que, no mesmo dia, por volta das 18:30 horas, o denunciado, agindo com evidente
animus necandi
, tentou matar a vítima Jonathan Ventura de Souza, por motivo fútil, somente não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente, bem como, ofendeu a integridade física da vítima Carlos Magno Ventura de Souza.

Em suas razões recursais, a defesa almeja a impronúncia do réu, alegando para tanto ausência de indícios de autoria.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Após emitir decisão de sustentação, o Magistrado de singela instância determinou a subida dos autos.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, também pela negativa de provimento ao recurso.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo laudo de lesões corporais de fls. 168, e auto de apreensão de fls. 18.

Em suas declarações, a vítima Lucimar dos Santos, disse:

“
(...)
“QUE: convive com o acusado Lucimar há três anos e o mesmo já
chegou
xingando e "apertando" as declarantes, porém, de chegar a concretizar agressões físicas foi a primeira vez nesta data; [...] Que conseguiu se desvencilhar e saiu do local as pressas e foi acompanhada pelo acusado que a seguiu, tentando amenizar a situação e insistindo em conversar; Que em dado momento a declarante se sentou no chão e o acusado tentou arrastá-la; Que logo passou pelo local o irmão do acusado de carro, recolheu ambos da estrada e os levou para a casa de Suzi no bairro Monte Belo, onde pegaria de volta seu celular que havia deixado para que Suzi ligasse para seus filhos; Que o acusado ficou insistindo para que a declarante descesse com ele para casa o que foi recusado; Que a declarante desceu a pé e quando chegou em casa não encontrou o acusado porém os filhos Jonathan, Carlos Magno e Wesley já estavam no local para ajudar com a mudança da declarante; Que quando entrou e iniciou a mudança, o acusado surgiu com uma faca na mão e deu grito o que alertou os filhos, momento em que Jonathan o interpelou e já levou uma facada na barriga; Que os demais entraram para defender o irmão, entraram em luta corporal com o acusado e foram também atingidos, sendo que Carlos no braço no dedo e Wesley não foi atingido;

A vítima Jonathan Ventura de Souza, ouvido em juízo, esclareceu,
in verbis:

“
(...) que estava em casa; que o irmão ligou falando que tinha acontecido alguma coisa entre a mãe deles e Evaldo; que ficou sem entender; que esperou o irmão ir buscá-lo; que o irmão alegou que Evaldo batem na mãe deles, em Santa Fé; que foram até la para achar a mãe, porque a cunhada ligou, contando o que aconteceu; foram no Santa Fé, pararam em um bar procurando, nesse bar disseram que eles (Lucimar e Evaldo) saíram na rua; que foram atrás e não encontraram; que ligaram pro número da mãe, e quem atendeu foi a cunhada dele (de Evaldo); que perguntaram onde a mãe estava e o que estava acontecendo; que a cunhada disse que Evaldo deu socos na barrida dela (da mãe deles), que ela sentou no chão e Evaldo a arrastou; que a mãe ligou e disse que estava no Alto União, na casa do irmão de Evaldo; que chegaram na casa da mãe, e depois ela chegou, chorando, dizendo que ia pegar as coisas e sair de casa; que não se recordava o tempo exato que passou, e Evaldo chegou; que foram resolver com Evaldo o que estava acontecendo, e esse arrancou com o carro; que começaram a fazer a mudança; que de costas, com o irmão, e com sua mãe na sala, Evaldo chegou; que Evaldo chegou com covardia, com a faca de açougueiro na mão; que Evaldo foi pra cima, desferindo muitas facadas; que entraram em luta corporal; que desviou de várias facadas; que conseguiu pegar Evaldo, por cima dele, em cima do chão; que o irmão perguntou se ele tinha tomado facada; que não sentiu nada, que não se lembrava se tinha tomado facada; que por cima de Evaldo tentava tirar a faca dele; que deu dois lapsos de desmaio; que, 'quase desmaiado', falou que tomou uma facada; que começou a ficar fraco, quase desmaiando; que olhou para a barriga, viu que estava cheia de sangue; que falou com o irmão que tomou uma facada, pedindo ajuda; que o irmão socorreu; que foi para Santa Casa; que ficou internado dois ou três dias; que o Dr. falou que a sorte foi que não atingiu nenhum órgão; que pela saúde que ele tem, a recuperação foi excelente; que ficou debilitado, incapacitado, mais ou menos 45 dias; que no momento em que foram em direção ao carro que Evaldo estava, foram para tirar satisfação; que não agrediram Evaldo no carro; que Evaldo chegou já com a intenção de esfaqueá-lo; que quando viu Evaldo, este já chegou em cima deles com a faca; que no momento que Carlos desferiu o golpe em Evaldo, já estava debilitado, não entendendo ao certo o que acontecia; que não sabe dizer se Evaldo tomou um golpe na cabeça; que sabe que ele e Evaldo entraram em luta corporal; que acredita que se não tivesse conseguido se defender, teria morrido;
(...).

O PM Rodrigo Martins, quando ouvido em sede judicial, diz que se recorda da ocorrência, tendo asseverado que após serem acionados, chegaram ao local e ali havia um cidadão com um corte na cabeça. No decorrer dos procedimentos padrões, viram que o ferido (Evaldo) tentou matar os filhos de Lucimar com a faca.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre os recorrentes, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020)

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Nem mesmo a tese de legítima defesa encontra amparo nos autos, eis que como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça,
“
observa-se que o contexto probatório dos autos não permite admitir-se a tese de legitima defesa, visto que pelos relatos apresentados judicialmente o recorrente, se agindo por ato de legitima defesa como sustenta, teria se excedido excessivamente na possível defesa de sua vida, uma vez que pela própria descrição dos fatos evidencia-se que as vítimas Jonathan e Carlos, estariam embalando os pertences junto com sua genitora, também vítima quando foram atacados, logo em absoluta desproporção mediante uso de arma branca,
(...)”.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.